Tribunal: TJMT
Processo: 1024955-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024955-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024955-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO DUARTE ROSA

EMENTA
. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS), EQUIVALENTE A 40% (QUARENTA POR CENTO), PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA ADOÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS QUINTOS), EQUIVALENTE A 60% (SESSENTA POR CENTO), SOBRE A TOTALIDADE DAS SANÇÕES DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO REQUERIDA. AGENTE PRIMÁRIO QUANDO DA PRÁTICA DO PRIMEIRO DELITO. ART. 112, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LACUNA LEGISLATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para a progressão de regime de pena referente a crime de tráfico de drogas, em razão da primariedade do réu à época do primeiro delito hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se, no caso de reincidência específica, deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), ou se a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), é adequada ao apenado que era primário quando da prática do primeiro delito hediondo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), prevista no art. 112, VII, da Lei

nº 7.210/84 é aplicável apenas aos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

4. O reeducando era primário quando da prática do primeiro crime de tráfico de drogas, justificando a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para progressão de regime.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), equivalente à antiga fração de 3/5 (três quintos), deve se restringir aos casos de reincidência específica em crimes de natureza hedionda ou equiparada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/84, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; STJ, HC nº 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020; TJMT, N.U
1014637-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024955-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO DUARTE ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0016468-03.2018.8.11.0042, que deferiu o pedido de retificação do memorial de pena, determinando a adoção da fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), para fins de obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena do reeducando
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, no que se refere à primeira condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado (
cf. Id. n.º 237293163
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial busca a reforma da decisão, “
a fim de que, considerando a reincidência específica do reeducando no cometimento de crime hediondo,
seja determinada a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre os dois crimes de tráfico de drogas, ambos hediondos
”
(
cf. Id. n.º 237293162
)
.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 237293166)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 237293168
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 243211684).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024955-61.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 41 (quarenta e um) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias, em razão da unificação das guias executórias referentes às seguintes condenações:

“
Ação Penal nº 0001470-80.2014.8.11.0006

Crime: art. 180 do Código Penal

Pena: 1 ano

Data da infração: 09/02/2014

Trânsito em julgado: 19/12/2016

Ação Penal nº 0000116-15.2017.8.11.0006

Crime: art. 33 da Lei de Drogas

Pena: 5 anos e 8 meses

Data da infração: 23/11/2016

Trânsito em julgado: 01/03/2018

Ação Penal nº 0005385-40.2014.8.11.0006

Crime: art. 157 do Código Penal

Pena: 6 anos, 2 meses e 20 dias

Data da infração: 08/06/2014

Trânsito em julgado: 09/10/2015

Ação Penal nº 1000460-51.2023.8.11.0011

Crime: art. 2º da Lei de Organização Criminosa (hediondo)

Pena: 10 anos e 08 dias

Data da infração: 12/03/2023

Trânsito em julgado: -

Ação penal nº 1000242-23.2023.8.11.0011

Crime 1: art. 12 do Estatuto do Desarmamento

Pena 1: 1 ano, 7 meses e 6 dias

Crime 2: art. 33 da Lei de Drogas

Pena 2: 9 anos

Crime 3: art. 288 do Código Penal

Pena 3: 2 anos, 1 mês e 18 dias-multa

Crime 4: art. 35 da Lei de Drogas

Pena 4: 5 anos, 8 meses e 12 dias

Data da infração: 11/01/2023

Trânsito em julgado: -”.

Em decisão de
29 de julho de 2024
, o Juízo acolheu o pedido da defesa para a aplicação da fração de
2/5 (dois quintos)
, correspondente a
40% (quarenta por cento)
, no cálculo da progressão de regime atinente à primeira condenação por tráfico de drogas, considerando a primariedade do reeducando à época dos fatos.

Oportuno transcrever trecho da decisão:

“Extrai-se dos autos que razão assiste à defesa quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange à
adoção da fração de 2/5 para progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas
.

Isso, pois, em que pese o penitente ostente outra condenação por delito hediondo, o que lhe atribui a condição de reincidente na ocorrência de crimes da referida natureza, a verdade é que,
à época do delito de tráfico de drogas, o apenado era primário
.

Assim, a imediata correção do memorial de pena; PROCEDA-SE após, às partes e, conclusos para homologação”.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso buscando a aplicação da fração de
3/5 (três quintos)
, equivalente a
60% (sessenta por cento)
, para fins de progressão de regime em relação a todas as penas hediondas impostas, argumentando que a reincidência deve ser tratada como uma condição pessoal do recuperando, o que justificaria, portanto, sua consideração no cálculo de todas as penas da mesma natureza.

No entanto, razão não lhe assiste.

Com o advento da Lei nº 13.964/19, os percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime quanto aos reeducandos condenados por crimes hediondos ou equiparados foram estabelecidos da seguinte forma:

“V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

É importante observar que, na nova redação da Lei nº 7.210/84,
não há um patamar estabelecido para o agente condenado por delito hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico
.

À vista disso, assim como o percentual de 40% (quarenta por cento) será aplicável somente a apenados primários, fica claro e evidente que a adoção da fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), só será possível quando houver a caracterização da
reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados
, consoante o art. 112, VII, da referida lei.

Em outros termos, o patamar de 3/5 (três quintos), equivalente a 60% (sessenta por cento), requerido pelo órgão ministerial,
só será aplicável nos casos de

reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, jamais aos casos em que o apenado é primário ou a reincidência é genérica.

Esse tema tem sido objeto de divergência jurisprudencial em decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de Justiça, qual seja: 1) patamar de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao reincidente comum, em razão da lacuna legislativa (HC nº 533.016/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2020; HC nº 588852 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.6.2020); 2) fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) ao reincidente, seja ele específico (em crimes hediondos e equiparados e/ou com resultado morte) ou não (HC 583751-Relator: Min. Felix Fischer - 18.6.2020; HC nº HC 585473 - Relator: Min. Ribeiro Dantas -8.6.2020).

Não obstante, segundo o entendimento doutrinário, “
não cabe ao intérprete ler aquilo que não foi escrito
”, de modo que “
aqui vale a máxima de que o que a lei não proíbe, o direito permite
”, sobretudo porque “
sempre que a lei quis conferir tratamento mais severo aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, o fez expressamente
” (MIRANDA, Rafael de Souza –Manual de Execução Penal - 2ª ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 163).

Vale destacar, ainda, os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha:

“O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento,
concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo
[...]”.
(Pacote Anticrime: Lei nº 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371)

Neste Tribunal, esta Câmara Criminal tem decidido que:

“A ‘questão a ser analisada com a devida cautela é quanto a ausência de previsão legal para a aplicação da porcentagem de cumprimento de pena fins de progressão de regime, no caso de réus
reincidentes genéricos
, cujo tema está elencado no artigo 112 da LEP’ (PGJ, parecer nº 008375-001/2020). [...].
Se o reeducando for reincidente simples, ‘não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico’
(STJ, HC nº 533016)”.
(N.U 1014637-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020)

No presente caso, como visto, o
recorrido sequer ostentava a condição de reincidente
- simples ou específico -,

quando da prática do primeiro delito de tráfico de drogas, circunstância que torna imperativa a manutenção da fração de
2/5 (dois quintos)
, equivalente a
40% (quarenta por cento)
, estabelecida pelo Juízo, para fins de progressão de regime no tocante à primeira condenação por tráfico de drogas.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024